Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709023-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Na petição de ID 57359472, o autor/apelante José Carlos Fernandes da Silva, informa que em 18/03/2024, seu único advogado cadastrado nos autos, Dr. Francisco Estrela Jr., OAB/DF41.029, foi acometido por dengue e internado em Unidade de Terapia Intensiva. Relata que, em razão do infortúnio, ficou temporariamente incapacitado de cumprir com suas responsabilidades profissionais, recebendo alta hospitalar em 20/03/2024, no entanto, com necessidade de afastamento do trabalho para pleno restabelecimento da saúde. Com isso, requer a dilação do prazo nos termos do art. 222 § 1o c/c 313, VI, do Código de processo Civil, ou, subsidiariamente, que seja concedido prazo de 15 (quinze) dias para manifestação em relação ao Acórdão de ID 56139778. Em análise dos autos, verifica-se que o apelante possui como único advogado o Dr. Francisco Estrela de Medeiros Júnior, inscrito na OAB/DF no 41.029 (ID 54189642). Nota-se, ainda, que o sistema registrou a ciência da parte apelante quanto ao Acórdão de ID 56139778 , em 05/03/2024, encerrando-se o prazo para manifestação em 26/03/2024. Em 26 de março de 2024, a parte recorrente apresentou pedido de dilação de prazo e anexou atestado médico que demonstra que o Dr. Francisco esteve internado no Hospital do Coração entre os dias 18/03/2024 e 20/03/2024. Com a devida vênia, ciência ocorreu dia 05/03/2024 e a internação do causídico fora somente em 18/03/2024, bem como, depois de terminado o prazo do atestado médico, o causídico ainda teve seis dias para formular eventual recurso, ou substabelecer. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias, mas não restou demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono praticar o ato processual necessário. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 5 DIAS CONTÍNUOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E ART. 258 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO (...) 2.1. "A doença do advogado só constituirá justa causa para a reabertura do prazo recursal, quando impossibilitá-lo completamente de exercer a profissão ou de substabelecer a procuração. Precedentes" (AgRg no AREsp 202.4 02/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 4/9/2015). 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.043.600/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 19/5/2022.). PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO RECURSAL. JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO EM NOME DO ÚNICO PATRONO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU DE SUBSTABELECIMENTO DOS PODERES A OUTROS PROFISSIONAIS. RECURSO QUE IMPUGNA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CPC. PRAZO AINDA REGIDO PELO ART. 39 DA LEI 8.038/90. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato" (AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023), o que não foi demonstrado na hipótese dos autos. (...) (AgRg no RHC n. 175.199/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/6/2023). No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, razão pela qual INDEFIRO o pleito formulado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator